Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. DEVER DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento consistente em internação domiciliar.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contrato de planos de saúde, nos moldes do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico.
4. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar a norma prevista no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.